Tribunal: TJSP
Processo: 2161961-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Locação. Ação de despejo por falta de pagamento. Documentos acostados à petição inicial que de fato autorizavam a concessão da liminar de despejo. Artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. Demais objeções que devem ser em primeira mão levadas ao exame do Juiz da causa. Recurso não provido.